Tribunal: TJES
Processo: 5000033-81.2021.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-81.2021.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALTIELI VALLE SALUSSE
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. ELABORAÇÃO DE FORMA UNILATERAL SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação proposta pela parte autora, sob a alegação de que a ré teria lhe teria direcionado cobrança de valor indevido decorrente de suposta violação de seu medidor de energia do imóvel.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a ré (ID 2963254), suscitou a reforma da r. Sentença, alegando, preliminarmente, a incompatibilidade do rito dos Juizados Especiais pela complexidade da causa por necessidade de perícia técnica e, ainda, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta pela inexistência de defeito no serviço, uma vez que, detectada a irregularidade no relógio medidor instalado na unidade consumidora, é concedida à empresa Recorrente o direito de efetuar todos os procedimentos necessários para apuração e cobrança do consumo efetivo, o que foi feito de forma legítima, já que houve alterações no consumo.

Ainda, alega que houve manifesta participação do usuário no procedimento para apuração de irregularidade, bem como a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica e de negativação por se tratar de um exercício regular de seu direito. Por fim, realiza pedido contraposto e quanto ao dano moral, defende a sua inexistência e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pelo Recorrido são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Além disso, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Por sua vez, a alegada necessidade de perícia suscitada pela ré não merece prosperar. Aliás, o argumento mostra-se bastante estranho, pois a concessionária deseja submeter à perícia uma medição que já foi “inspecionada”, unilateralmente por seus prepostos, à revelia da parte autora.”

Inicialmente, no mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise detida dos autos, a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade que originou a confecção do referido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia.

Embora a EDP sustente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora do autor, o TOI, de ID 2963229, não apresentou qualquer explicação da razão da “alteração” sofrida no medidor, não trazendo fatos que descrevem que ocorreu por intervenção humana.

Também não há quaisquer elementos ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, não podendo concluir que houve alteração intencional do medidor, sem a comprovação necessária e sem explorar ou afastar outras possibilidades como possível deterioração natural ou, até mesmo, algum erro na instalação, por exemplo.

Além disso, em que pese a alegação de que possa ter sido provocada por intervenção de terceiros, não foi apresentado, nos autos, qualquer prova concreta do que ocorreu, de fato, no medidor do Recorrido.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1435885 / RS. Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA. Data do julgamento: 30/05/2019, Dje: 03/06/2019)

Portanto, não há nos autos nenhuma comprovação capaz de demonstrar a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, restando, portanto, configurada a responsabilidade da ré.

Outrossim,
verifico
que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, ora discutido, foi elaborado de forma unilateral pela Recorrente, sem a presença do consumidor, que se encontrava ausente, não se revestindo, portanto, de presunção de veracidade.

Ou seja, a sua lavratura, por si só, não é suficiente para comprovar a irregularidade apontada, tendo em vista que a unilateralidade da elaboração do referido termo é considerada ilegal, segundo entendimento da jurisprudência pátria, o que torna, consequentente, todos os débitos provenientes do mesmo também ilegais.

Neste sentido, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional por ter seu fornecimento de energia interrompido por fato de responsabilidade da ré, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-la a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Assim, reconhecido o dever indenizatório, tenho que o valor fixado pelo juízo singular, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra irrazoável ou desproporcional, razão pelo qual deve ser mantido.

Quanto ao pedido contraposto, diante da inexistência do débito e da cobrança indevida, por via reflexa, entendo por sua improcedência pelos mesmos motivos expostos.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)